Tribunal: STF
Processo: MS 25045
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-04-07
Data de publicação: 2005-04-07

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ACOLHIDA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO COORDENADOR-GERAL DE RECURSOS HUMANOS. PROSSEGUIMENTO DO
FEITO EM RELAÇÃO AO PRESIDENTE DA PRIMEIRA CÂMARA DO TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DA RESERVA MILITAR E DE
APOSENTADORIA EM CARGO CIVIL ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998.
 POSSIBILIDADE.
O coordenador de Recursos Humanos da ABIN é parte
ilegítima para figurar no pólo passivo da relação processual,
porquanto mero executor da decisão administrativa do Tribunal de
Contas da União. Prossegue, contudo, o feito em relação à segunda
autoridade impetrada.
A cumulação de proventos e vencimentos, no
caso do impetrante, é possível. O art. 99, § 9º, da Constituição
federal de 1969 bem como a Constituição vigente, até a Emenda
Constitucional 20/1998, não vedavam o retorno do militar da reserva
para o serviço público, em cargo civil de caráter técnico, com
acumulação de proventos e vencimentos.
Se o militar tiver sido
conduzido à reserva remunerada na vigência da Constituição de 1969 e
 aposentado no cargo civil antes da Emenda Constitucional 20/1998,
não incide a vedação à acumulação prevista no art. 11 da referida
emenda, porque se trata de um cargo civil e outro militar, e não de
dois cargos civis.
Precedentes.
Segurança concedida.